Tribunal: TJMT
Processo: 1008490-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de CELÍRIO MODESTO AMORIM, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000213-65.2020.811.0079, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 07.04.2020, por suposta incursão no delito capitulado no art.121, §2o, II e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em face da vítima Leandro Gomes Pereira.
Narra o impetrante, que a Autoridade Coatora fora comunicada do APFD no dia 08.04.2020, às 17h06, após 31h (trinta e uma horas) da prisão do paciente. Ressalta, que no dia 08.04.2020, às 19h53min, fora determinada vista dos autos ao Ministério Público e, posteriormente, ao advogado do ora beneficiário.
Por conseguinte, aduz que no dia 09.04.2020, às 22h24min, requereu o Parquet pela conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
Informa que, nesse ínterim, a defesa se antecipou à manifestação do Ministério Público e, ainda, no dia 09.04.2020, às 15h21min, requereu a liberdade provisória do ora paciente, ante a ausência de indícios de autoria delitiva.
Consigna, que no dia 10.04.2020, após 02 (dois) dias da comunicação da prisão do paciente, a magistrada plantonista declinou da competência para análise do APFD do paciente, para o juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Enfatiza que o presente remédio heróico tem como escopo atacar, inicialmente, a falta de fundamentação do decreto prisional, visto que o acusado está preso há 04 (quatro dias) sem nenhuma ordem judicial legal do juízo competente da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Ademais, sustenta ainda, o excesso injustificado de prazo na prisão calcado no fato de que o paciente foi preso no dia 07 de Abril de 2020, sendo a aludida prisão comunicada a Autoridade Judiciária somente após 31 (trinta e uma) horas de seu ergástulo, motivo pelo qual trata-se de prisão ilegal e passível de relaxamento, porquanto, sob sua ótica, se afigura em contrariedade ao art. 306, § 1o e art. 310, ambos do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id. 39686479, 39686480, 39686481, 39686482, 39686483)
Consigna-se que a defesa manejou o presente writ em sede de plantão judicial, sendo, na oportunidade, solicitadas informações pelo(a) Exmo(a). Des.(a) Plantonista (Id.39683015), as quais, regularmente prestadas pela Autoridade Coatora (Id.39829460), retornam os autos, em expediente regular, para analise da liminar vindicada.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CELÍRIO MODESTO AMORIM, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Neste diapasão, merece destaque a transcrição das informações prestadas pelo Juízo Singular, as quais, de modo pormenorizado contextualizam os fatos:
"[...]em atenção ao ofício expedido pela Secretaria de Plantão nos autos de Habeas Corpus n.o 1008490-16.2020.8.11.0000 (PJe) –Classe: CNJ-307 –Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, em que é impetrante o advogado Ricardo de Souza Moura e paciente Celírio Modesto Amorim, presto as seguintes informações.
Autos de n.o 1000213-65.2020.8.11.0079 –auto de prisão em flagrante No dia 07 de abril de 2020,por volta das 21h, o custodiado Celírio Modesto Amorim foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Após a lavratura do auto de prisão, a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante do custodiado a este Juízo no dia 08/04/2020, às 17h06(horário oficial do Estado de Mato
Grosso) (véspera de ponto facultativo e feriado da Sexta-feira da Paixão de Cristo).
Na mesma data,08/04/2020, este Juízo determinou vista ao Ministério Público para manifestação, observando-se as alterações legislativas introduzidas pela Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019.
Em 09/04/2020(ponto facultativo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), O Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública.
Com a vinda do parecer ministerial, os autos foram conclusos à Juíza Plantonista que declinou da competência, uma vez que o presente feito foi distribuído anterior ao horário de plantão regionalizado, nos termos da CNGC.
Nesta data, 13/04/2020, este Juízo analisou o auto de prisão e inexistindo vícios e irregularidades a serem sanadas, o HOMOLOGOU. Ainda, presentes os requisitos para a conversão da prisão, este Juízo converteu a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração delitiva, considerando-se que o custodiado responde a outras ações penais, inclusive por tentativa de homicídio na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, bem como necessidade de garantir a integridade física da vítima, conforme decisão transcrita a seguir na íntegra:
“Vistos.
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de CELÍRIO MODESTO AMORIM, recebido em gabinete no dia 08 de abril de 2020 (às 17h06min, horário oficial de Mato Grosso).
Destacada a impossibilidade de realização da audiência de custódia por motivo idôneo, foi oportunizada às partes se manifestarem por via outra a respeito daquelas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal (interpretação sistemática).
A defesa o fez no dia 09 de abril de 2020, às 15h21min (fls. 26/29). Em síntese, pugnou pela concessão de liberdade provisória por eventual ausência dos requisitos autorizadores da conversão em prisão preventiva daquela prisão em flagrante. Subsidiariamente, pela aplicabilidade de medidas cautelares outras diversas da prisão. O Ministério Público, por sua vez, no dia 09 de abril de 2020, às 22h24min (fls. 21/24). Em resumo, ao apontar os requisitos previstos na legislação processual penal e a existência de executivo de pena e ações penais outras em desfavor do custodiado, requereu a conversão da prisão em flagrante de Celírio Modesto Amorim em preventiva após a homologação.
Por fim, após o encerramento do plantão regionalizado, vieram-me conclusos os autos.
É, em síntese, o relatório. Decido.
Após o recebimento, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.
Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal. Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.
Entretanto, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, que no caso sub examine deve ser convertida em preventiva (art. 310, inciso II do CPP).
A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público em qualquer fase das investigações ou do processo criminal. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal,atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).
Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).
Para constatar-se a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.
Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em
liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social.
No caso em análise, a existência do crime de homicídio duplamente qualificado na forma tentada ( art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal; combinado com o inciso II do art. 14 do mesmo diploma legal) foi demonstrada pelo estado de flagrância em que o custodiado foi preso, pelos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão e pelas declarações das vítimas prestadas no bojo do BO no 2020.90852 (devido estarem hospitalizadas, ainda não foram ouvidas formalmente pela autoridade policial).
Do mesmo modo, há indícios de autoria, conforme se depreende da análise dos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias que envolveram a prisão. Ao atenderem uma ocorrência a partir de uma denúncia anônima (vide Boletim de Ocorrência no 2020.90852), os policiais militares chegaram até ao hospital municipal Cristo Rei e ao entrevistarem a vítima Leandro Gomes Pereira obtiveram detalhes de como ocorreu aquela eventual tentativa de homicídio duplamente qualificado (estava trafegando pela BR 158 com o veículo gol copa de cor azul, placas: JEA-8405 de Ribeirão Cascalheira-MT juntamente com a vítima Yumary Maria, sua amásia, quando outro veículo gol bola de cor branca emparelhou com ele e efetuou disparos de arma de fogo, em que um atingiu sua face), bem como das possíveis motivações (acerto de drogas) e das características do suposto autor dos fatos (nome, endereço).
De posse daquelas informações, encontraram o custodiado e deram voz de prisão a ele (Vide Boletim de Ocorrência no 2020.91027).
Ademais, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesam neste momento (optou por permanecer calado).
Não obstante a isso, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.
Por outro lado, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em face da possibilidade concreta de reiteração criminosa.
Isso porque, segundo consta dos autos, há executivo de pena em desfavor do custodiado e ele ainda responde a outras ações penais.
Vejamos:
I -Executivo de pena (autos de no 130-85.2016.811.0021 -por incorrer nos crimes do art. 33, “caput” e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. PENA: 1. Tráfico: 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa;
2. Associação ao Tráfico: 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa); II -Homicídio qualificado na forma tentada (já pronunciado nos autos de no 1602-41.2013.811.0017, em trâmite na comarca de São Félix do Araguaia/MT); e
III -Tentativa de Homicídio,Violação de Direito Autoral, Posse ou Porte Ilegal de Arama de Fogo de Uso Restrito (autos de no 211-17.2014.811.0017, em trâmite na comarca de São Félix do Araguaia/MT).
E a jurisprudência é muito clara a esse respeito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃOPREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito. 2. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que o Recorrente teria envolvimento em crime praticado em concurso de agentes, mediante o emprego de violência real contra a vítima -agredida com um soco no rosto em seu local de trabalho. Tais circunstâncias denotam a especial gravidade dos fatos, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. A manutenção da prisão preventiva também se legitima ante o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto as instâncias de origem apresentaram registros criminais do Acusado, referentes a delitos patrimoniais, quais sejam -"duas condenações pela prática do delito de roubo majorado tentado e furto qualificado [...] além de responder a um inquérito pelo suposto envolvimento em crime de dano qualificado". 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 7. Recurso desprovido. (STJ -RHC: 106023 MG 2018/0319522-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). Grifou-se.
Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva. É que elas seriam inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, do CPP).
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CELÍRIO MODESTO AMORIM EM PREVENTIVA (art. 310, inciso II do CPP); o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (garantia da ordem pública), art. 313, incisos I e II (o crime imputado ao flagranteado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e ele já foi condenado por sentença transitada em julgado por outro crime doloso), e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal.
A esse propósito, uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante e/ou análise de mérito do A.P.F.D (RHC 104.319/RJ, j. 05/02/2019 e RHC 102.209/SP, j. 18/09/2018).
Ciência ao Ministério Público e à autoridade policial.
Expeça-se mandado de prisão em favor de CELÍRIO MODESTO AMORIM, alimentando-se o sistema BNMP.
No mais, junte-se aos autos os Boletins de Ocorrência no 2020.90852 e no 2020.91027.
Oportunamente, de igual modo, junte-se aos autos os Termos de Declarações das vítimas (Vide
Despacho da autoridade policial às fls. 47/48).
Aguarde-se a distribuição do respectivo Inquérito Policial, trasladando-se as cópias necessárias àquele na ocasião.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.
Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Às providências.” (Sic.)
À luz do noticiado, de uma análise perfunctória dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui melhores condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça- STJ, posiciona-se no sentido de que:
“[...] em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação: DJe 26/09/2016).
Outrossim, acerca do alegado excesso temporal na flagrancial do paciente a que se ampara a defesa, preleciona a doutrina que a prisão em flagrante é convolada em prisão preventiva, eventual nulidade de que a primeira padecesse, estaria superada, eis, que a prisão se deve a novo título que se fundamenta em requisitos e pressupostos diversos daqueles que autorizaram a prisão em flagrante. Precedentes:
“[...]O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar’’. (HC 494.255/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)
Destarte, a identificação dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, bem como, as respectivas fundamentações contempladas no decisum atacado pelo writ, satisfaz o preceito constitucional de exigência de fundamentação das decisões judiciais – Art. 93, inciso IX da CF/1988 – , para manter-se a prisão preventiva, principalmente como decretado, no caso vertente, para a garantia da ordem pública, bem como de que o crime imputado ao paciente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos [art. 313, incisos I e II] e, ademais, o fato de que ostenta condenação pretérita, situação que, a priori, configuram óbice a concessão do pleito.
Importa consignar, ainda, que se tratando de prisão processual, a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis, e como nos lecionou o Pretório Excelso, o “(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex - STJ no 38/337-40).
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.